Tribunal: TJMT
Processo: 0002665-33.2017.8.11.0059
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002665-33.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSE ALVES DE SOUSA - CPF: 555.118.301-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA.
MOROSIDADE JUDICIAL NÃO COMPROVADA.
SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, em razão da prescrição do direito material, ante a ausência de citação vá
lida do devedor no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s

questões
em discussão
são: (i)
interrupção do prazo prescricional
; (
ii
)
ocorrência da prescrição do direito material por ausência de citação do devedor; (
iii
)
atribuição de morosidade
a
o poder judiciário na
demora
para efetivação da
citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 206, §5º, I, do CC, o prazo prescricional para a pretensão fundada em dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, conta
dos do vencimento da obrigação.

4. A interrupção da prescrição condicionase ao aperfeiçoamento da citação válida no prazo de 10 dias do despacho que a ordena, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, o que não ocorreu.

5.
A demora d
a
citação
não

decorreu de falha exc
lusiva do aparato jurisdicional
,
o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

6. Cabe à parte interessada impulsionar o processo e adotar medidas eficazes para assegurar a citação,
sob pena
de suportar os efeitos da prescrição.

7
.
Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de citação válida no prazo legal impede a interrupção da prescrição, consumando-se a prescrição
do direito
material
.
2
. A demora na citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário quando a parte autora
deixa de
adota
r
diligências eficazes para viabilizar o ato citatório.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, §5º, I; CPC/2015,
arts
. 202, I, 240, §2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 628 (
REsp
1.101.412/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.05.2010); TJMT, N.U 0016181-29.2007.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 26.04.2023; TJMT, N.U 1021798-51.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por

Banco Bradesco S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte
, que
reconheceu a ocorrência da prescrição por ausência de citação do requerido, e extinguiu a ação monitória
fundada em Cédula de Crédito Bancário n.º 65.714, nos termos dos
art. 487, II c/c o art. 925, ambos do CPC.

O juízo de origem entendeu aplicável o prazo prescricional
quinquenal
previsto no artigo
206, § 5º, inc. I do código Civil
, concluindo

que não ocorreu a
citação do
devedor
, já haviam transcorrido mais de
onze
anos
do vencimento do título e oito anos do ajuizamento da ação
, razão pela qual reconheceu a ocorrência da prescrição.

O apelante
aduz
que
não ocorreu a prescrição, porquanto o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil
e artigo 240, § 1º, do CPC. Argumenta que não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, visto que o apelante a promoveu no tempo correto, e o aperfeiçoamento desta não ocorreu por fato alheio a sua vontade.

Alega
que a demora na realização da citação não pode ser atribuída ao credor, mas sim à morosidade do Poder Judiciário, invocando, ainda, o disposto na Súmula 106
do Superior Tribunal de Justiça
.

Sustenta que
não há se falar em honorários recursais,
i
ndependentemente do resultado do julgamento do recurso
, porquanto
não houve arbitramento de honorários advocatícios em favor
da parte contrária na sentença.

Sem
c
ontrarrazões
,
po
is
ausent
e
angularização
processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito ao reconhecimento da prescrição do direito material,
por ausência de citação do
devedor, com a consequente extinção do processo com base no art. 487, II, do CPC.

A ação monitória foi ajuizada em 17/03/2017
, com base na Cédula de Crédito Bancário
-
Empréstimo Pessoal
n.º
157.986.310
, emitida em
10/09/2009
,

no valor de
R$ 15.000,00
, com vencimento final pactuado para o dia
20/09/2013
(Id.
146743222

–

pág.
3
5
).

Foi

proferido despacho citatório
em
21/03/2017 (
I
d.
146743222
– pág.
48
),
e,
tendo sido o autor intimado,
em
28/03/2017
,
para providenciar o pagamento da diligência

para cumprimento do mandado
de
citação, manifestou-se comprovando o pagamento somente em 11/04/2017 (Id.
146743222
– pág. 52).

A primeira tentativa de citação
via

mandado por Oficial de Justiça
, restou infrutífera em
08/06/2017
, dando ensejo a sucessivas diligências
,

todas sem êxito.

Nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável às dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como no presente caso, é de cinco anos, contados a partir do vencimento da obrigação, que, no caso, corresponde à data de vencimento da última parcela contratual,
dia

20/09/2013
.

Ainda que a ação tenha sido proposta dentro do prazo legal, a prescrição não se interrompeu, pois a citação válida não se concretizou no período
legal
, conforme exige o art. 240, §2º, do CPC, que prevê que, para que haja interrupção eficaz do prazo prescricional, é indispensável o aperfeiçoamento da
citação dentro desse lapso.

Desse modo, o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil fluiu regularmente desde o vencimento da obrigação, sem qualquer causa eficaz d
e interrupção ou suspensã
o,

tendo transcorrido
mais de

1
1
anos
deste o vencimento do contrato, em
20/09/2013
.

Embora o autor tenha diligenciado na indicação de endereços
e pedidos de busca
, não foram
providenciadas
medidas eficazes e suficientes para evitar o tr
anscurso do prazo prescricional.

No que se refere à alegação de inércia do Poder Judiciário, tal argumento não encontra respaldo nos autos. Não se demonstrou que a paralisação do feito tenha ocorrido por falha exclusiva do aparato jurisdicional. Ao revés, observa-se que o autor não promoveu as diligências necessárias com a presteza exigida, tampouco cobrou o regular andamento do processo ao longo dos anos, circunstância que atrai para si o ônus processual da inércia.

Com efeito, cabe à parte interessada impulsionar o feito, zelando pela efetividade do processo,
sob pena
de suportar as consequências decorrentes da sua omissão.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta
eg
. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O prazo prescricional aplicável à ação monitória, quando fundada em cheques sem força executiva, é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 628 (
REsp
1101412/SP).

A propositura tempestiva da ação não tem o condão de interromper a prescrição caso a citação válida dos réus ocorra após o transcurso do prazo prescricional, nos termos dos
arts
. 202 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a citação válida dos réus ocorreu apenas em 04.02.2014, mais de cinco anos após o vencimento do último título em 17.05.2007, configurando a prescrição da pretensão.

A demora na citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, uma vez que a parte autora não demonstrou diligência suficiente para viabilizar a citação no prazo adequado, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A posterior citação por edital em 20.05.2024 não tem relevância para a contagem do prazo prescricional, pois a citação válida dos réus já havia sido concretizada anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A propositura tempestiva da ação monitória não interrompe a prescrição se a citação válida dos réus
ocorrer
após o transcurso do prazo prescricional.

A demora na citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário quando a parte autora não adota as providências necessárias para viabilizar o ato no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
206, §5º, I; CPC,
arts
. 240 e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 628 (
REsp
1101412/SP); TJMT, N.U 0016181-29.2007.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j.
26.04.2023; TJMT, N.U 1021798-51.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022; TJMT, N.U 0003911-91.2017.8.11.0050, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023.

(N.U 0022799-82.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)
.

DIREITO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO.
INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas decorrentes de instrumento particular é de cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil, contado a partir do vencimento da obrigação.

No caso concreto, o vencimento da última parcela foi em 10/11/2013, e a ação foi ajuizada em 15/05/2019, momento em que já havia decorrido o prazo de prescrição, que se encerrou em 10/11/2018.

Quanto aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade deve ser aplicado, considerando que a parte apelada deu causa ao ajuizamento da ação pela inadimplência da obrigação, o que justifica a inversão do ônus sucumbencial, afastando a condenação do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é quinquenal, contado a partir do vencimento da obrigação.

O ônus sucumbencial deve ser imposto à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, conforme o princípio da causalidade.

(N.U 1000240-95.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025)
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Por oportuno, registro que deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que sequer foram fixados na primeira instância
(art. 85, §§2º e 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025